Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu não agiu com dolo de ofender a integridade física da vítima, mas, em verdade, agiu usando moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual por parte dela, a direito seu, nos exatos termos do artigo 25 do Código Penal, não há que se falar em condenação pela contravenção penal de vias de fato, devendo ser mantida a sentença absolutória que reconheceu a excludente de ilicitude da legítima defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.